Tribunal: STJ
Processo: 1076715-04.2016.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449635 - SP(2023/0292881-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R C L - E
AGRAVANTE
: C K
AGRAVANTE
: ROBERTO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
RENATA CHIAPARINI - SP357691
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - SP098473
ELIANE ABURESI - SP092813
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre as questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte. A discordância com o resultado do julgamento não configura vício nos
termos dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A pretensão de afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a preclusão
da matéria relativa à revisão de contratos anteriores, bem como de reavaliar a
prova pericial, encontra óbice na
por demandar o reexame do
Súmula 7/STJ,
conjunto fático-probatório dos autos.
3. A análise acerca da natureza abusiva de encargos contratuais, quando as
instâncias ordinárias, com base na prova pericial e nas cláusulas contratuais,
concluem por sua regularidade, não pode ser revista em sede de recurso
especial, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Os argumentos apresentados no agravo interno não são suficientes para
infirmar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
5.Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55548056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 637ddebd-1606-48e7-a5d7-1bc8bb13bd15

Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:41
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 637ddebd-1606-48e7-a5d7-1bc8bb13bd15

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449635 - SP(2023/0292881-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: R C L - E
AGRAVANTE
: C K
AGRAVANTE
: ROBERTO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
RENATA CHIAPARINI - SP357691
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - SP098473
ELIANE ABURESI - SP092813
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. PRECLUSÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULAS 5 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem se pronuncia de forma clara e suficiente sobre as questões essenciais
ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da
parte. A discordância com o resultado do julgamento não configura vício nos
termos dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A pretensão de afastar a conclusão do Tribunal de origem sobre a preclusão
da matéria relativa à revisão de contratos anteriores, bem como de reavaliar a
prova pericial, encontra óbice na
por demandar o reexame do
Súmula 7/STJ,
conjunto fático-probatório dos autos.
3. A análise acerca da natureza abusiva de encargos contratuais, quando as
instâncias ordinárias, com base na prova pericial e nas cláusulas contratuais,
concluem por sua regularidade, não pode ser revista em sede de recurso
especial, por força das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Os argumentos apresentados no agravo interno não são suficientes para
infirmar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
5.Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (e-STJ, fls. 4497-4511) interposto por CONFECÇÕES
KOKULLE LTDA e ROBERTO DA SILVA PEREIRA contra decisão monocrática desta
relatoria (e-STJ, fls. 4484-4493) que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55229572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 20:36:48
Código de Controle do Documento: dbec6146-c419-4005-84d5-7c85382ebc63

A decisão agravada afastou a alegada negativa de prestação jurisdicional e concluiu
pela incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ para obstar a análise das demais teses recursais, que
versavam sobre a revisão de contratos anteriores, valoração de prova pericial e índole abusiva de
encargos contratuais em sede de embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário.
Nas razões do agravo interno, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão
monocrática deve ser reformada. Argumentam que houve, sim, negativa de prestação
jurisdicional, pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre a alegada contradição na
sentença de primeiro grau, que teria acolhido laudo pericial indicativo de excesso de execução,
mas julgado improcedentes os embargos.
Defendem o afastamento da
alegando que a análise da violação à
Súmula 7/STJ,
e da preclusão não demanda reexame de provas, mas mera revaloração jurídica
Súmula 286/STJ
de fatos incontroversos e a análise de peças processuais. Sustentam que a prova pericial, ao
revelar o "
", seria fato superveniente que afastaria a preclusão fixada
encadeamento de operações
no saneador.
Por fim, aduzem a não incidência das Súmulas 5 e
quanto à análise da índole
7/STJ
abusiva dos encargos sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, pois a controvérsia seria
de direito, consistente na aplicação da legislação federal a fatos já delineados no acórdão
recorrido.
Requerem, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso pelo colegiado, para ser conhecido e provido o recurso especial.
Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 4516 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece prosperar.
A decisão monocrática agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 4487-
4493):
"De início, afasta se a preliminar de não conhecimento do agravo suscitada
em contraminuta. A análise das razões do Agravo em Recurso Especial revela
que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, inclusive aqueles
relativos à aplicação dos temas repetitivos e à incidência da Súmula 7/STJ.
Desse modo, não há que se falar em aplicação da
razão
Súmula 182/STJ,
pela qual conheço do agravo e passo à análise do recurso especial.
1. Da alegada negativa de prestação jurisdicional (violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC)
Os Recorrentes sustentam que o Tribunal de origem incorreu em negativa de
prestação jurisdicional ao rejeitar os embargos de declaração sem sanar as
omissões e contradições apontadas, notadamente quanto à nulidade da
sentença, à análise do encadeamento de operações e à abusividade dos
encargos contratuais.
Contudo, da leitura atenta dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, verifica se que a prestação jurisdicional foi
devidamente entregue, inexistindo os vícios apontados. O órgão julgador não
está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos aventados pelas
Documento eletrônico VDA55229572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 20:36:48
Código de Controle do Documento: dbec6146-c419-4005-84d5-7c85382ebc63

partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorreu na espécie. O acórdão recorrido (e STJ, fls.
4335 4339) e o que julgou os embargos de declaração (e STJ, fls. 4350 4354)
enfrentaram expressamente as questões nucleares da controvérsia. A tese de
nulidade da sentença foi rechaçada sob o fundamento de que a decisão de
primeiro grau se ateve aos pontos controvertidos fixados no saneamento do
feito e se baseou na prova pericial, não apresentando incongruência. Constou
do v. acórdão dos embargos (e STJ, fls. 4352): "Assim, em absoluto se pode
admitir a afirmação de nulidade da r. sentença que, no cerne, fundamentou se
no resultado da perícia que, como dito, abrangeu expressamente aqueles
temas previamente definidos, isto é, não se está em face de quaisquer dos
vícios alegados pelos apelantes."
A análise do "encadeamento de operações" foi afastada por preclusão, e a
questão das abusividades contratuais foi decidida com base no laudo
pericial, que o Tribunal entendeu por bem acolher. A rejeição dos embargos
declaratórios, nesse contexto, não configura omissão, mas mera discordância
da parte com o resultado do julgamento.
Portanto, tendo o Tribunal de origem se pronunciado de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos, ainda que em sentido contrário à
pretensão dos Recorrentes, não há que se falar em violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC.
2. Da revisão de contratos anteriores, preclusão e valoração da prova
(violação aos arts. 371, 492, 917, VI, do CPC,
do CC e
art. 422
Súmula 286/STJ)
Os Recorrentes defendem que o Tribunal de origem, ao não permitir a
revisão dos contratos que deram origem à Cédula de Crédito Bancário
executada, sob o fundamento de preclusão, teria violado a legislação federal
e o entendimento consolidado na
Argumentam, ainda, que
Súmula 286/STJ.
houve má valoração da prova pericial.
A questão, no entanto, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
O Tribunal a quo fundamentou sua decisão de afastar a revisão das
operações encadeadas em duas premissas centrais: a ocorrência de
preclusão consumativa e a inadequação da via dos embargos à execução
para uma ampla revisão contratual. Conforme se extrai do acórdão
recorrido, a controvérsia foi delimitada no despacho saneador, que fixou
como pontos controvertidos o "suposto excesso de execução advindo da
cobrança indevida de taxas e tarifas não contratadas ou distintas do
contratado, além da prática de venda casada do “Programa de Fidelidade
Bradesco Prime” e capitalização composta de juros e juros abusivos acima
da taxa média de mercado" (e STJ, fls. 4337).
Ademais, o Tribunal registrou que não houve recurso contra essa decisão, o
que tornou a matéria preclusa, afirmando: "Isto quer dizer que não há falar
em discussão ou análise decorrente de 'encadeamento de operações' e de
outros temas desbordantes de tal fixação, conforme pretendido pelos
apelantes, uma vez que, na ocasião, nenhum recurso apresentaram, tendo,
portanto, se operado inarredável preclusão consumativa" (e STJ, fls. 4337-
4338).
Para desconstituir essa conclusão e aferir se a revisão dos contratos
anteriores era, de fato, matéria essencial e se estava ou não abarcada pelo
objeto da lide delimitado no saneamento, seria imprescindível o reexame do
acervo fático probatório, em especial da própria decisão saneadora e das
manifestações das partes ao longo da instrução, procedimento vedado a esta
Corte Superior pela Súmula 7/STJ.
Embora a
admita, em tese, a discussão de contratos
Súmula 286/STJ
anteriores, a sua aplicação no caso concreto foi obstada por uma questão
processual – a preclusão – cuja análise está intrinsecamente ligada aos fatos
da causa.
Da mesma forma, a alegação de má valoração da prova pericial não
prospera. O que os Recorrentes pretendem, em verdade, é a reinterpretação
do laudo pericial para que prevaleça a sua tese de que haveria excesso de
execução. O Tribunal de origem, contudo, amparou se soberanamente na
prova técnica para concluir pela regularidade dos encargos [...].
Documento eletrônico VDA55229572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 20:36:48
Código de Controle do Documento: dbec6146-c419-4005-84d5-7c85382ebc63

Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a errônea valoração
probatória que enseja a incursão do STJ na questão é a de direito, isto é,
quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório,
e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos
do processo.
3. Da natureza abusiva dos encargos contratuais (violação aos arts. 6o, V,
39, I e V, e 51, IV, do CDC)
Por fim, no que concerne à alegada índole abusiva da capitalização de juros,
das taxas remuneratórias e da cobrança de tarifas e "venda casada", a
análise também se vê obstada pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
O Tribunal paulista, ao analisar a controvérsia, foi categórico ao afirmar
que a perícia atestou a inexistência de irregularidades. [...]
Verificar se houve ou não pactuação expressa da capitalização, se as taxas
de juros foram de fato abusivas em comparação com a média de mercado, ou
se a cobrança de tarifas e a adesão ao programa de fidelidade configuraram
venda casada, exigiria não apenas a reanálise do laudo pericial, mas também
a interpretação das cláusulas da Cédula de Crédito Bancário e dos demais
instrumentos contratuais. Tal procedimento é vedado nesta instância
extraordinária, conforme sedimentado nos enunciados das Súmulas 5 e 7
desta Corte."

Os argumentos trazidos no presente agravo interno não são capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, que, portanto, deve ser mantida.
Conforme devidamente explicitado no
, não há falar em negativa de
decisum
prestação jurisdicional. O Tribunal de origem enfrentou as questões que lhe foram submetidas,
concluindo que não havia nulidade na sentença, que a questão da revisão dos contratos anteriores
estava preclusa e que as alegações de índole abusiva não se sustentavam diante da prova pericial.
O fato de a decisão ser contrária aos interesses dos agravantes não caracteriza omissão,
contradição ou obscuridade.
Aliás, é indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da
existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.719.571/MG,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
AgInt no
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025;
Relator Ministro
,
REsp n. 2.129.882/RS,
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA
julgado em
DJEN de
e
Relatora Ministra
24/2/2025,
27/2/2025;
REsp n. 1.955.981/GO,
, julgado em
DJEN de
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL
4/9/2024,
6/2/2025.
A tese central do agravo interno, de que a análise dos autos não demandaria reexame
de provas, mas apenas uma revaloração jurídica, é o argumento recorrente daqueles que buscam
superar o óbice da
Contudo, no caso concreto, para se acolher a alegação de que a
Súmula 7/STJ.
prova pericial superveniente teria o condão de afastar a preclusão consumativa, seria
indispensável reexaminar o teor do despacho saneador, as manifestações das partes e o próprio
laudo pericial para verificar o alcance e as consequências de suas conclusões, o que é vedado
nesta instância.
A premissa do acórdão recorrido foi a de que a discussão sobre o "encadeamento de
" ficou fora do objeto da lide por decisão saneadora irrecorrida. Alterar tal premissa,
operações
como pretendem os agravantes, implica, necessariamente, revolver o conjunto fático-probatório,
o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55229572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 20:36:48
Código de Controle do Documento: dbec6146-c419-4005-84d5-7c85382ebc63

Da mesma forma, quanto aos supostos abusos contratuais, as instâncias ordinárias,
soberanas na análise das provas, concluíram, com base no laudo pericial e nos contratos, pela
regularidade das cobranças. A revisão dessa conclusão para se afirmar que a capitalização não
foi pactuada, que os juros são abusivos ou que houve venda casada, demandaria a reinterpretação
de cláusulas contratuais e a reanálise do laudo técnico, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
Assim, não tendo os agravantes trazido nenhum argumento novo capaz de alterar os
fundamentos da decisão ora agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55229572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 20:36:48
Código de Controle do Documento: dbec6146-c419-4005-84d5-7c85382ebc63

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.449.635 / SP
Número Registro: 2023/0292881-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10355342320168260100 1035534232016826010010767150420168260100 10767150420168260100
1076715042016826010050000 1076715042016826010050001 20210000993722 20230000192400
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R C L - E
OUTRO
NOME
: C K
AGRAVANTE : ROBERTO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
RENATA CHIAPARINI - SP357691
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - SP098473
ELIANE ABURESI - SP092813
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55529454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: 1ff38418-ee7d-4da7-a0a2-d39603f85e44

AGRAVANTE : R C L - E
AGRAVANTE : C K
AGRAVANTE : ROBERTO DA SILVA PEREIRA
ADVOGADOS : JOSÉ ALEXANDRE MANZANO OLIANI - SP151581
RENATA CHIAPARINI - SP357691
AGRAVADO
: B B S
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO - SP098473
ELIANE ABURESI - SP092813
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:45
Código de Controle do Documento: 1ff38418-ee7d-4da7-a0a2-d39603f85e44